Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF REU: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Em virtude de o trânsito em julgado das decisões proferidas pelas instâncias superiores (ID 58971515), com a manutenção do édito de ID 41607375, no qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, bem como a penhora no rosto dos autos, conforme instrumento de ID 59436884 e certidão de ID 59491633, transfira-se o valor referente ao depósito realizado pela autora (ID 18755785) para os autos do cumprimento de sentença n. 0087190-17.2009.8.07.0001, que tramita no Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, consoante requerido na petição de ID 59767310. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador